Tribunal: TJSP
Processo: 1041425-59.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Promessa de compra e venda – Ação de ressarcimento de despesas – Restituição da taxa de serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI) - Abusividade das cobranças – Ausência no contrato de cláusula que especifique o referido serviço – Interpretação contratual que deve ser favorável ao consumidor – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041425-59.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RODNEY EDUARDO BLOTTA, ADRIANA ESMERALDA DE CASTRO BLOTTA,
RENATO SÉRGIO BLOTTA e ROSELY DIAS BLOTTA, são apelados
BETHACORP
INCORPORADORA
LTDA
e
ROGÉRIO
AGUIAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (VEMPLAN).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041425-59.2015.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTES:
RODNEY EDUARDO BLOTTA E OUTROS
APELADAS: BETHACORP INCORPORADORA LTDA E OUTRA
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMENTA: Promessa de compra e venda –
Ação de ressarcimento de despesas

Restituição da taxa de serviço de assessoria
técnico imobiliária (SATI) - Abusividade das
cobranças
Ausência no contrato de
cláusula que especifique o referido serviço
Interpretação
contratual
que
deve
ser
favorável ao consumidor Recurso provido.
VOTO N° 44.832
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 234/239, que julgou improcedente a ação de ressarcimento
de despesas decorrentes de promessa de compra e venda.
Apelam os autores a fls. 244/248 buscando a
restituição dos valores referentes à taxa SATI
Serviços de Assessoria
Técnico-Imobiliária, que se trata de cobrança abusiva, por resultar de venda
casada. Requerem a reforma parcial da r. sentença condenando os apelados
ao ressarcimento de R$1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) a título
da taxa SATI, além de custas processuais e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041425-59.2015.8.26.0100 -Voto no
3
Processado o recurso, com contrarrazões, a fls.
261/262, subiram os autos, sobrevindo o recebimento.
É o relatório.
Trata-se de ação de ressarcimento de despesas
decorrentes de instrumento particular de promessa de compra e venda, por
meio da qual os autores objetivam o ressarcimento de valores pagos a título de
comissão de corretagem e taxa SATI
Serviços de assessoria técnico-
imobiliária.
A demanda foi julgada procedente e os autores
apelam buscando a reforma parcial da sentença para a restituição do valor
pago pela taxa SATI sob o argumento de que é resultante de venda casada,
configurando-se abusiva sua cobrança. Observo que a cobrança da comissão
de corretagem não foi objeto do recurso.
Razão assiste aos apelantes.
A respeito da taxa de assessoria, o E. Superior
Tribunal de Justiça, para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, em
sede de recurso especial repetitivo, decidiu pela "abusividade da cobrança
pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel" (REsp. no 1.599.511/SP - 2a Seção - Rel. Min. Paulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041425-59.2015.8.26.0100 -Voto no
4
Tarso Sanseverino - J. 24.08.2016).
A jurisprudência majoritária desta Corte vem
igualmente entendendo cuidar-se da cobrança repetida, de forma disfarçada,
principalmente observando-se que o serviço não é contratado junto ao
despachante, mas à própria construtora, e sem prova da sua efetiva execução
a proveito do signatário. Sendo abusiva a cobrança do serviço, é de rigor a sua
devolução.
Nesse sentido, recentes decisões destacando:
BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. SERVIÇO DE
ASSESSORIA (SATI) OU ATIVIDADE CONGÊNERE. ABUSIVIDADE DA
COBRANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
É abusiva a cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) e
atividade congênere decorrente do contrato de promessa de compra e
venda do imóvel (Resp 1.599.511/SP, do STJ): "Além do pagamento da
comissão de corretagem, têm sido transferidos ao promitente comprador
os custos do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), consistente
na prestação de esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca das cláusulas
do contrato e das condições do negócio. Na realidade, na alienação de
unidades autônomas em regime de incorporação imobiliária, essa
atividade de 'assessoria prestada ao consumidor por técnicos vinculados à
incorporadora constitui mera prestação de um serviço inerente à
celebração do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de
informação, não constituindo um serviço autônomo oferecido ao
adquirente, como ocorre com a corretagem.". Sentença reformada.
Recurso provido para julgar a ação procedente. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041425-59.2015.8.26.0100 -Voto no
5
1008455-15.2016.8.26.0506; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL
COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
VALORES. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Cobrança
por serviço de assessoria técnica (Taxa SATI). Ilegalidade (tema 938,
STJ). Prestação efetiva de serviço específico de despachante não
comprovada.
Débito
inexigível
Restituição
determinada.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006842-53.2019.8.26.0344; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
Compra e venda de imóvel na planta. Cobrança de taxa
de despachante para serviço de assessoria e registro de contrato em
prefeitura e cartório. Abusividade reconhecida. Atividade congênere
associada ao serviço de assessoria técnico imobiliário (SATI). Cobrança
indevida. Sentença que julgou procedente a ação mantida. Apelo
improvido.(TJSP; Apelação Cível 1002688-46.2019.8.26.0132; Relator
(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de
Registro: 03/06/2020)
APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
TAXA DE
SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO
O auxílio prestado ao
adquirente com vistas à "emissão da guia de ITBI junto às respectivas
prefeituras, após a assinatura do contrato de financiamento junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041425-59.2015.8.26.0100 -Voto no
6
Agente Financeiro; promover o Registro do Contrato de Financiamento no
respectivo Cartório de Registro de Imóveis; outras providências
necessárias ao registro do contrato junto ao Cartório", constitui mera
prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato,
congênere, portanto, ao serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI)
Abusividade da cobrança que deve ser reconhecida, seguindo-se
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial repetitivo (REsp no 1.599.511/SP) Precedentes desta Corte
Ainda que assim não se entendesse, a cobrança encontraria óbice
intransponível na ausência de demonstração nos autos da efetiva
prestação pela requerida dos serviços em questão Redistribuição dos
ônus sucumbenciais
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1009508-52.2019.8.26.0077; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 30/04/2020)
Compromisso de compra e venda. Ação de restituição de
débito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cobrança de taxa
referente a serviços congêneres de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
vinculada ao contrato de compromisso de compra e venda. Abusividade.
Devolução devida. Tese firmada pelo C. STJ, sob o Tema 938, em sede
de recurso repetitivo representativo de controvérsia, para fins do art. 1.040
do CPC/2015 (REsp 1599511/SP). Sentença reformada. Inversão do ônus
da
sucumbência.
Apelo
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012358-37.2019.8.26.0576; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro:
28/01/2020)
Assim, de rigor, a reforma parcial da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041425-59.2015.8.26.0100 -Voto no
7
para que seja declarada a inexigibilidade da taxa SATI cobrada pela
imobiliária, devendo o valor pago a esse título devolvido aos autores, corrigido
desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação.
Reconheço a sucumbência recíproca, devendo cada
parte arcar com metade das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, nos termos da r. sentença.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
dou
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR